Tribunal: TJMT
Processo: 1043825-02.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043825-02.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO FLORENCIO DA SILVA - CPF: 309.263.511-68 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO –CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA DOBRADA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a instituição financeira assumiu os ativos em decorrência da aquisição
da carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A,
e prosseguiu com as cobranças do contrato inicialmente entabulado entre o Apelado e aquele Banco, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, a modalidade RMC (reserva de margem consignável), contratação de cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Pan S.A., em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Paulo Florencio da Silva
, julgou os pedidos parcialmente procedentes, a fim de converter a modalidade do empréstimo contratado de cartão de crédito com margem consignável para empréstimo consignado, com incidência de juros remuneratórios de 1,78% ao mês, de forma composta, desde a origem.

Ainda, condenou o Apelante ao ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente descontados, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o banco apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva
ad
causam, sob o fundamento de que o Banco Cruzeiro do Sul S.A. foi quem contratou com o Apelado e, portanto, é quem devia ter respeitado o dever de informação e quem deve assumir a responsabilidade pelo risco da atividade, já que o Apelante somente adquiriu a

carteira de crédito daquela instituição bancária.

No mérito, sustenta a regularidade das cobranças e da modalidade de empréstimo contratada.

Nas contrarrazões, o Recorrido pugna pelo desprovimento do Apelo (id. 210282700).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Banco Pan S.A. insurge-se em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada por
Paulo Florencio da Silva
, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que o Apelante é servidor público estadual aposentado (id. 210281794) e aderiu à oferta do banco Apelante para contratação de empréstimo consignado.

No entanto, percebeu que os descontos não cessam e estão incluídos em seu benefício de aposentadoria como Cartão de Crédito.

Inconformado com o fato de já ter sido descontado 127 (cento e vinte e sete) parcelas, desde 2011, que somadas resultam no pagamento do valor de R$ 19.928,32 (dezenove mil e novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), e ainda constar saldo devedor referente ao empréstimo, primeiramente, procurou o PROCON, mas a tentativa de solução amigável foi infrutífera.

Desta feita, propôs a ação e, em sua defesa, o Apelado arguiu a regularidade da contratação, pleiteando a improcedência dos pedidos.

Diante da sentença de parcial procedência, interpõe este Recurso e requer seu provimento para que a sentença seja reformada para improcedência dos pedidos.

Inicialmente, passa-se à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Apelante.

Da análise da Preliminar de Ilegitimidade Passiva
ad causam

O Recorrente alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois adquiriu a carteira dos contratos de Cartão de Crédito Consignado do Banco Cruzeiro do Sul, quem contratou como o Apelado e, por isso, tinha o dever de informação, sendo o responsável pelo risco da atividade empresarial.

Acontece que, como o próprio Apelante afirma, assumiu os ativos em decorrência da arrematação e prosseguiu com as cobranças do contrato inicialmente entabulado entre o Apelado e o Banco Cruzeiro do Sul S.A., logo, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Dano Moral – sentença de parcial procedência - PRELIMINAR DE PRECRIÇÃO REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - regularização da representação processual – desnecessidade – defeito de representação – inocorrencia -

REVELIA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem prazo prescricional têm início a partir do último pagamento.

Diante da comprovação de que o Banco Pan S/A adquiriu a carteira de créditos do Banco Cruzeiro do Sul S/A, imperioso se torna reconhecer a legitimidade daquele para figurar no polo passivo da presente lide.

Desnecessária a juntada de procuração especificando os itens destacados pelo Apelante tendo em vista que a procuração ad judicia juntada aos autos confere ao advogado poderes para a prática de todos os atos necessários ao desenvolvimento da defesa do outorgante, inclusive dos atos previstos na segunda parte do artigo 105 do CPC, posto que devidamente destacado no referida documento.

1. "A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual" ( AgInt no REsp n. 1.290.527/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 27/6/2017). Aplicação da Súmula n. 83/STJ.”

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (RAC 1025700-49.2023.8.11.0041. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relator:

Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 23/04/2024. Publicação: 25/04/2024). Sem negrito no original.

Inclusive, esta Câmara Julgadora já se manifestou nesse sentido. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL/RMC – FALHA NA INFORMAÇÃO – INEXISTÊNCIA – EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença.

Se o Banco Pan S.A adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

Comprovada a contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelante, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado, bem como a efetiva utilização do cartão para operações de compras e saques, despropositada a alegação de violação ao direito de informação, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes. (RAC 1022209-88.2022.8.11.0002. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. José Zuquim Nogueira. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 23/04/2024). Sem negrito no original.

Portanto, sem razão o Apelante, quando alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo e, por isso,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

Da Apreciação do Mérito Recursal

Do cotejo fático, verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), que consiste em modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento para aposentados, pensionistas, beneficiários e servidores públicos.

Entrementes, do exame acurado dos autos, extrai-se a ilegalidade da referida contratação, notadamente pela abusividade exteriorizada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, com o único objetivo de fomentar sua carteira de cartões de crédito, eis que os consumidores buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Veja-se, considerando que a parte requerente, na qualidade de servidor público aposentado, buscou, junto à instituição financeira, a modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha de pagamento), na qual, sendo de conhecimento público e notório, os juros são bem mais acessíveis do que aqueles praticados por cartões de crédito, que são, notoriamente, os mais caros do mercado.

Dessa forma, o argumento do apelado, de que a parte autora teria efetuado o saque do valor disponibilizado no cartão de crédito, para comprovar que ela fez o empréstimo não pode se sustentar, porque não haveria motivo capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, cujos pagamentos mínimos, representados pelos descontos mensais, só aumentam o valor da dívida.

Nesse sentido, há entendimento reiterado deste Sodalício sobre a questão. Confira:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator:

Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição. (RED 1025321-96.2021.8.11.0003.

Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 26/07/2023. Publicação: 31/07/2023).

Nessa perspectiva, nada obstante a nulidade da contratação, o contrato pode e deve ser preservado, uma vez que, à luz do princípio da conservação do contrato, a nulidade de uma cláusula abusiva não invalida todo o negócio.

Desse modo, as operações de saque realizadas entre as partes, e somente elas, devem ser convertidas para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para aquela operação divulgada pelo Banco Central, para a época de cada saque, a ser consultada no site oficial da autarquia, conforme determinado na sentença recorrida.
[1]

Após a conversão, com base no que foi deliberado, deve-se apurar em liquidação de sentença, os valores efetivamente devidos pelo Apelado e, caso haja constatação de pagamento a maior, em decorrência lógica da ilegalidade dos descontos indevidos, os valores excedentes deverão ser restituídos, em dobro, a fim de se evitar a configuração do enriquecimento sem causa da instituição financeira apelada.

Diante das considerações expostas alhures, certo é que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Fortes nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Pan S.A. e mantém-se a sentença combatida em todos os seus termos.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

[1]
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024